Tribunal: TJSP
Processo: 2165202-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - MANDATO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que concedeu prazo para a emenda da inicial, para adequação do pedido e causa de pedir, sob pena de indeferimento e extinção do processo, e contra aquela que deferiu produção antecipada de provas, para exibição das notas fiscais indicadas e os rendimentos dos períodos indicados pela agravada,

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - MANDATO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que concedeu prazo para a emenda da inicial, para adequação do pedido e causa de pedir, sob pena de indeferimento e extinção do processo, e contra aquela que deferiu produção antecipada de provas, para exibição das notas fiscais indicadas e os rendimentos dos períodos indicados pela agravada, determinando a citação da agravante e sua intimação para fornecer os documentos pretendidos – Pretensão de extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada em alegações de inépcia da petição inicial e carência de ação, por falta de interesse processual e de legitimidade "ad causam" – Inexistência de vício insanável, relacionado à exordial, dada a emenda realizada pela agravada, em cumprimento de determinação do juízo "a quo", com fulcro no art. 321, "caput", do CPC – Suposta carência de ação não verificada – Precedente do STJ – Admissibilidade da produção antecipada de provas, "ex vi" do art. 381, III, do CPC, e razões que justificam a providência, nos termos do art. 382, "caput", do mesmo Diploma – Regularidade da representação processual da agravada - Ressalva quanto à apresentação de documentos fiscais emitidos há mais de 5 anos, nos termos da legislação fiscal vigente, sem prejuízo da obtenção da documentação pelos demais meios admitidos em direito - Recurso provido, em parte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não conhecimento, por falta de interesse em recorrer, dos embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática do relato, visto que prejudicados, pela perda de objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000998934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165202-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRAGA
NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado POLICLIN S/A
SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E LUIS
FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2165202-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15.034 2/11
Voto no 15.034
Agravo de Instrumento no 2165202-97.2020.8.26.0000 e
Embargos de Declaração no 2165202-97.2020.8.26.0000/50002
Comarca: São Paulo 30a Vara Cível Central
Juíza de Direito: Daniela Dejuste de Paula
Agravante: Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados
Agravada: Policlin S.A. Serviços Médicos - Hospitalares
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - MANDATO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que
concedeu prazo para a emenda da inicial, para adequação do
pedido e causa de pedir, sob pena de indeferimento e extinção do
processo, e contra aquela que deferiu produção antecipada de
provas, para exibição das notas fiscais indicadas e os rendimentos
dos períodos indicados pela agravada, determinando a citação da
agravante e sua intimação para fornecer os documentos
pretendidos Pretensão de extinção do processo, sem resolução
do mérito, fundada em alegações de inépcia da petição inicial e
carência de ação, por falta de interesse processual e de
legitimidade “ad causam”
Inexistência de vício insanável,
relacionado à exordial, dada a emenda realizada pela agravada, em
cumprimento de determinação do juízo “a quo”, com fulcro no art.
321, “caput”, do CPC Suposta carência de ação não verificada
Precedente do STJ Admissibilidade da produção antecipada de
provas, “ex vi” do art. 381, III, do CPC, e razões que justificam a
providência, nos termos do art. 382, “caput”, do mesmo Diploma
Regularidade da representação processual da agravada -
Ressalva quanto à apresentação de documentos fiscais emitidos há
mais de 5 anos, nos termos da legislação fiscal vigente, sem
prejuízo da obtenção da documentação pelos demais meios
admitidos em direito - Recurso provido, em parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não conhecimento, por falta
de interesse em recorrer, dos embargos declaratórios opostos
contra decisão monocrática do relato, visto que prejudicados, pela
perda de objeto Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra decisão que concedeu prazo para a emenda da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2165202-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15.034 3/11
inicial, para adequação do pedido e causa de pedir, sob pena de indeferimento e
extinção do processo (fls. 38), bem assim contra aquela que deferiu produção
antecipada de provas (fls. 51).
Alega-se, em suma, a existência de vício processual
insanável, correspondente à falta de interesse de agir, ante a inadequação da via
eleita, bem como ilegitimidade “ad causam”, falta de preenchimento dos
requisitos previstos nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil e,
também, irregularidade da representação processual da agravada. Pugna, ao
cabo, pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de seja reconhecida: (i) A
absoluta inadequação da via eleita pela Agravada, vez que o novo CPC não
prevê mais a Ação de Exibição de Documentos, devendo ser indeferida a petição
inicial e extinto o processo sem julgamento do mérito, vez que o vício processual
apontado não é passível de correção ou emenda, representando mácula
insanável; (ii) A falta de interesse de agir da Agravada, vez que não existe
previsão legal para sustentar o pleito de ter acesso aos documentos fiscais,
contábeis e tributários do Agravante, bem como pelo fato de que a Agravada não
comprovou nos autos para que pretende a exibição dos documentos e qual litigio
preveniria com a “prova”; (iii) A falta de interesse de agir da Agravada, vez que o
interesse de verificar, fiscalizar e auferir a regularidade do recolhimento de
tributos pelo Agravante pertence exclusivamente ao FISCO, nos termos dos
artigos 7o e 8o do CTN; (iv) A falta de interesse de agir da Agravada, vez que o
período de guarda de documentos estabelecido pelo artigo 195, § único do CTN
é de 05 (cinco) anos, período já extrapolado para dois dos documentos que se
pretende a exibição; (v) A falta de interesse de agir da Agravada, visto que um
dos documentos que a Agravada pretende que o Agravante exiba é incumbência
legal atribuída a ela (AGRAVADA) e não ao Agravante como erroneamente
apontou em sua exordial, justamente pelo fato de que a fonte pagadora é a
Agravada (que pagou honorários) e não o inverso; (vi) A falta de interesse de agir
da Agravada, tendo em vista que os lançamentos fiscais e tributários de cada
parte (Agravante e Agravada) independem da documentação que se pretende
exibir no presente caso, conforme posicionamento firme e cediço da Receita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2165202-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15.034 4/11
Federal do Brasil; (vii) caso se entenda pela possibilidade de convalidação da
mácula processual e conversão da Ação de Exibição de Documentos em Ação de
Produção Antecipada de Provas, requer-se seja reconhecido o não
preenchimento dos requisitos essenciais ensejadores da Ação de Produção
Antecipada de Provas, previstos nos artigos 381, inciso III e 382, do CPC, visto
que a Agravada não detalhou as razoes justificadoras da produção de provas,
nem mesmo especificou qual litigio pretendia prevenir; (viii) O reconhecimento da
irregularidade na representação processual da Agravada, vez que a procuração
juntada especifica poderes limitadas à procedimento e ação judicial diversa da
presente, bem como foi assinada há mais de 2 (dois) anos (fls. 25/26).
Recurso tempestivo, preparado, processado com efeito
suspensivo e contrariado.
Houve oposição de embargos declaratórios, por parte da
agravada, contra decisão monocrática deste relator, que atribuiu efeito
suspensivo ao agravo de instrumento (fls. 78/90), os quais se encontram
pendentes de julgamento.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra as r. decisões a seguir
transcritas:
Vistos. Trata-se de "exibição de documentos", por meio da
qual pretende a parte autora a exibição de notas fiscais que estariam em poder
do escritório requerido. Concedo o prazo de emenda para adequação do pedido
e causa de pedir, tendo em vista que a adoção do procedimento comum somente
se justificaria caso a exibição de documento fosse requerida em caráter incidental
(arts. 396 e seguintes do CPC). Contudo, como o pedido limita-se à mera
exibição de documento, o procedimento a ser adotado é o da produção
antecipada de provas, com fundamento no inciso III do art. 381 do CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2165202-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15.034 5/11
procedimento este que não admite defesa ou recurso. Isto posto, emende a
requerente sua inicial para adequação do procedimento nos termos do artigo 381,
III do CPC, em 15 dias, sob pena de indeferimento e extinção. Intime-se. (fls. 38).
Vistos. Presentes os requisitos do art. 381 do Código de
Processo Civil, defiro a produção antecipada de provas para exibição dos
documentos que ensejaram a inscrição de apontamentos em nome do autor junto
aos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, reputo que o prévio conhecimento
das informações pretendidas poderá evitar o ajuizamento da demanda principal
(inciso III). Cite-se e intime-se a parte ré para fornecer os documentos
pretendidos, cientificando-lhe que este procedimento não admite defesa ou
recurso (art. 382, § 4°, do CPC). Intime-se. (fls. 51).
Vistos. Recebo os embargos de declaração para sanar o
vício material na decisão de fl. 80, que passa a ter o seguinte teor: Presentes os
requisitos do art. 381 do Código de Processo Civil, defiro a produção antecipada
de provas para exibição das notas fiscais indicadas e os rendimentos dos
períodos indicados. Com efeito, reputo que o prévio conhecimento das
informações pretendidas poderá evitar o ajuizamento da demanda principal
(inciso III). Cite-se e intime-se a parte ré para fornecer os documentos
pretendidos, cientificando-lhe que este procedimento não admite defesa ou
recurso (art. 382, § 4°, do CPC). Intime-se. (fls. 53).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
improvimento do agravo de instrumento é de rigor.
Inicialmente, é de se destacar a inexistência vício insanável,
relacionado à petição inicial, passível de ensejar seu indeferimento, dada a
emenda realizada pela agravada, em cumprimento do quanto foi determinado
pelo juízo “a quo”, com fulcro no artigo 321, “caput”, do Código de Processo Civil.
De outra banda, não se vislumbra, a partir dos elementos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2165202-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15.034 6/11
convicção que dos autos consta, falta de interesse processual ou de legitimidade
“ad causam”, passível de ensejar a pronta extinção do processo, sem resolução
do mérito, por carência de ação, máxime diante do que deflui do seguinte trecho
da petição inicial:
(...) A Autora contratou os serviços profissionais do
Escritório-Réu para o ajuizamento de demandas judiciais em face da
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP, objetivando, dentre outros, a classificação correta, assim como a
restituição de valores que lhe foram indevidamente cobrados pelas tarifas de
fornecimento de água e coleta de esgoto (DOC. 04). Distribuídas 3 (três)
demandas, tendo todas tramitado no Foro Central da Comarca da Capital no
Estado de São Paulo, a Autora sagrou-se vencedora em todas elas (...). Ocorre
que, o Escritório-Réu ao lhe repassar valores levantados nos processos supra
detalhados, apresentou operações aritméticas duvidosas (sem substrato fático
documental hábil a justificar as retenções efetivadas), motivo pelo qual não restou
alternativa à Autora senão a propositura de ação de exigir contas processada
perante a 3a Vara Cível deste Foro Central Cível sob o n.
1077631-67.2018.8.26.0100, ação esta julgada procedente (Doc. 08). Pois bem!
Após a apresentação da contestação (Doc. 09) nos autos da ação de exigir
contas, verificou-se que o Escritório-Réu confessou a dedução de honorários
contratuais (...). Nesse passo, em que pese a Autora ter ajustado o pagamento
de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
benefício econômico, fato é que O ESCRITÓRIO-RÉU JAMAIS APRESENTOU A
NOTA FISCAL PARA QUE A AUTORA PUDESSE CONTABILIZAR TAL
DOCUMENTO FISCAL bem como verificar a regularidade dos impostos
destacados e/ou efetuar as retenções tributárias necessárias pela Tomadora dos
Serviços (Autora), na forma determinada pelo artigo 714 do Decreto no
9.580/2018 (Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza)
cumulado com a Instrução Normativa SRF no 459/2004 (Dispõe sobre a retenção
de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2165202-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15.034 7/11
direito privado a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços). Ressalta-
se que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 396 e seguintes,
combinado com o disposto no artigo 139, autorizam V. Exa. a determinar que o
Escritório-Réu apresente a Nota Fiscal relacionada aos honorários contratuais,
vez que em poder do Escritório-Réu, para a conferência e correta contabilização
pela Autora. Neste contexto, apesar de notificado extrajudicialmente (Doc. 10),
não restou à Autora senão a propositura da presente demanda, porque
imprescindível a apresentação destes documentos à contabilidade e averiguação
acerca da correição dos tributos pagos/retidos, ensejando a intervenção do Poder
Judiciário (fls. 30/33).
A par disso, é de se destacar, também, que o Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou, expressamente, em relação à questão
aventada pela agravante, acerca da suposta inadequação da via eleita pela
agravada, ao ensejo de julgamento retratado na ementa seguinte:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO.
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO
COMUM
E
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ANTECIPADA.
COEXISTÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso
especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil
de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de
documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como
compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar,
necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto
em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e
seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não
reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no
diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2165202-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15.034 8/11
doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias,
quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de
natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos
institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles,
no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts.
381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e
seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus
termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a
prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas
também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto,
reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que
não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as
consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei
adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual
pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as
partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para
além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na
ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção
antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na
apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou
meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante,
diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a
existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência,
promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material
à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de
Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação
probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.
4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não
propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em
razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já
produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação,
afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2165202-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15.034 9/11
ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de
regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do
art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela
especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição
de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o
requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal,
possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a
doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do
CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do
documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito
pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na
hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de
medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de
documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do
demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente
adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de
exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de
antecipação de provas. 7. Recurso especial provido. (REsp 1803251/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/10/2019, DJe 08/11/2019).
À vista disso, não há que se falar, evidentemente, em
extinção do processo, sem resolução do mérito, seja por falta de interesse
processual, seja por falta de legitimidade “ad causam”.
Passo outro, vislumbra-se, a partir dos elementos de
convicção constantes dos autos, a admissibilidade da produção antecipada de
prova, com fulcro no artigo 381, III, do Código de Processo Civil, uma vez que o
prévio conhecimento dos fatos apontados no excerto da inicial alhures transcrito,
em última análise, pode justificar ou evitar o ajuizamento da ação, bem como
razões que justificam a necessidade da providência, nos termos do artigo 382,
“caput”, do mesmo Diploma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2165202-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15.034 10/11
De mais a mais, não se entrevê, na espécie, a suposta
irregularidade na representação processual da agravada, ante o que consta do
seguinte trecho da procuração “ad judicia” que lhe foi outorgada, localizada entre
os documentos que instruíram a petição do recurso:
(...) PODERES: amplos para o foro em geral, com a cláusula
“ad judicia”, podendo propor contra quem de direito as ações competentes,
inclusive pedidos de falência, e defendê-la nas contrárias, em qualquer Juízo,
Instância ou Tribunal, e também perante quaisquer órgãos da administração
pública direta e indireta, na esfera federal, estadual e municipal, tabelionatos de
notas, de letras e protesto de títulos e documentos, de registro de imóveis de
pessoa jurídica, seguindo umas e outras até final decisão, acompanhando-as e
usando os recursos legais cabíveis, especialmente para representar o
OUTORGANTE perante o escritório de advocacia BRAGA NASCIMENTO E
ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS em relação aos valores levantados em
ações judiciais movidas em face da SABESP patrocinadas pelos profissionais do
referido escritório, requerendo a prestação de contas de contas dos numerários e
despesas e custas incorridas nos processos, inclusive na esfera judicial, visando
recuperar créditos deduzidos erroneamente dos valores levantados (fls. 57).
Ao cabo, causam espécie as considerações tecidas pela
agravante quanto à data do instrumento de mandato, qual seja, 19.6.2018, não
só porque se cuida de documento cuja validade não se sujeita a termo, mas,
também, pela amplitude dos poderes outorgados, pelo que fica desacolhida,
também, a pretensão recursal embasada em tal fundamento.
Há um outro tema no recurso que diz respeito ao prazo em
que a documentação fiscal deveria ser apresentada. Havia levantamentos de
valor efetuados em 2008, 2012 e 2018 e ao menos para este último a alegação é
descabida. Tem a recorrente a obrigação de apresentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2165202-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15.034 11/11
Para os demais, não tendo a recorrente a obrigação de
guarda por mais de 5 anos, nos termos da legislação fiscal vigente, pode-se
prover o recurso, estritamente para este fim, sem prejuízo da obtenção dos
outros documentos pelos demais meios admitidos em direito.
Destarte, com esta exceção, ficam confirmadas as r.
decisões recorridas, por seus próprios fundamentos, com o acréscimo dos acima
relacionadas, visto que não infirmadas pelas razões apresentadas pela agravante
e porque não padecem de “error in judicando” algum.
Ante o julgamento do presente recurso, não há como
conhecer, por falta de interesse em recorrer, dos embargos declaratórios opostos
contra a decisão monocrática de fls. 78/80, que restaram prejudicados, pela
perda de objeto.
Por tais razões, meu voto dá parcial provimento ao agravo
de instrumento e não conhece dos embargos de declaração.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator